Tribunal: TJES
Processo: 0005870-73.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005870-73.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: EDIELSON HELMER DOS SANTOS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –

INCIDÊNCIA DO CDC –
ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO –
INSPEÇÃO TÉCNICA REALIZADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – AUSÊNCIA DE
OBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL
–
SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

1
.

D
o teor do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) verifica-se a ausência do consumidor na apuração da suposta irregularidade ao constar expressamente “cliente ausente”, além da comunicação de substituição do medidor não constar a assinatura do titular ou representante da unidade consumidora.

2.

A
concessionária apelante também não juntou outro documento que comprovasse que houve prévia comunicação ao consumidor, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, local, data e hora da realização da avaliação técnica.

3.

Embora

os termos
da
R
esolução
da ANEEL
seja
m
clar
os
e objetiv
os
quanto aos procedimentos a serem adotados pela concessionária
, percebe-se que não houve a notificação do consumidor quanto à realização do procedimento de inspeção técnica
realizada,
de modo que
não foi observado o procedimento previsto na Resolução da ANEEL n
º
. 414/2010, em especial nos §§6º e 7º de seu art
igo
129.

4
.
Nessa linha intelectiva, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta
do

consumidor
,
o que tornam inexigíveis os valores por ela cobrados em sua integralidade.

5
.
Recurso
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,

t
rata-se de recurso de apelação cível interposto pela
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a sentença de fls. 192/195 dos autos originários, proferida pelo magistrado, Dr. Samuel Miranda Gonçalves Soares,
da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES
, que, nos autos da “
ação declaratória de inexistência de débito com pedido de antecipação de tutela
” ajuizada pelo apelado
EDIELSON HELMER DOS SANTOS
, julgou procedente
s
os pedidos contidos na inicial, para declarar a ilegalidade do procedimento administrativo do refaturamento de valores e, por consequência, indevidos os valores cobrados pela concessionária ré.

Além disso,
confirmando
a tutela de urgência deferida às fls. 74/79 dos autos de origem,
determinou
que a apelante se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do apelado, bem como condenou a parte ré ao pagamento de multa de 3% do valor da causa por ato atentatório à dignidade da justiça, além da multa de 5% do valor da causa por litigância de má-fé, nos termos do despacho proferido em sede de audiência de conciliação (fI
s
. 126). Por fim, condenou a concessionária em custas e honorários advocatícios, o qual fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Nas razões recursais de fls. 200/212, a
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
alega, em síntese, que
(I)
o procedimento realizado pela EDP se deu à luz da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, em especial as regras dispostas no art. 129 da supracitada resolução;
(II)
pela análise do histórico de consumo, fica nítido o degrau de consumo no período indicado no TOI;
(III)
a EDP vem atuando apenas no exercício regular de seu direito (Código Civil, art. 188, I), como também no exato cumprimento de seu dever legal.

Com base nesses fundamentos, pugna seja conhecido e provido o recurso para reforma a sentença e julgar improcedente os pedidos constantes na inicial.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada às fls. 233/238, pugnando pela manutenção da r. sentença.

A título de esclarecimentos
processuais
,
destaca-se que

a

parte apelada
ajuizou
“
ação declaratória de inexistência de débito com pedido de antecipação de tutela
”

em
face da

EDP
descrevendo
,
em síntese,
que foi notificad
a
pela concessionária apelante acerca da constatação de uma irregularidade no seu consumo de energia elétrica, tendo
sido
apresentado um
débito no valor de R$ 6.088,97 (seis mil oitenta e oito reais e sete centavos)

relativo ao
cálculo de consumo irregular
no
período de 07.11.2015 a 07.11.2018, esta última sendo a data em que o medidor do autor foi retirado da unidade consumidora.

Diante disso, pediu o
deferimento de tutela de urgência
para garantir que a empresa apelante se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica no seu imóvel e, ao final, seja julgada procedente a demanda para declarar a inexistência do débito de R$ 6.088,97 em referência ao TOI n° 3404579.

A EDP apresentou contestação aduzindo a regularidade da inspeção realizada na unidade
consumidora
nos termos da resolução n° 414/2010 da ANEEL,

bem como a

juntada
de documentos, entre eles o Termo de Ocorrência e Inspeção
(TOI)
.

Ao julgar o mérito da demanda
o

magistrado

a quo
entendeu que a requerida,
ora apelante,
efetuou inspeção no medidor de energia elétrica da unidade consumidora de forma unilateral, só vindo a notificar o consumidor para o pagamento dos supostos débitos, inclusive, em longa data após a inspeção. Além disso, asseverou que não foi observado pela ré os procedimentos para elaboração de relatório de avaliação técnica ou perícia técnica no medidor, bem como a necessidade de prévia notificação ao consumidor, com 10 (dez) dias de antecedência, acerca do local, data e hora da realização da avaliação técnica (§7º do art. 129 da Resolução 414 da ANEEL).

Com isso,
declarou a

ilegalidade do procedimento administrativo de refaturamento de valores, e, por consequência, indevidos os valores cobrados pela concessionária ré.

Pois bem.

E
sclarece-se,
inicialmente,
que nos
termos da jurisprudência do STJ, não há dúvidas de que ao caso dos autos é aplicável o Código de Defesa do Consumidor (CDC), tendo em vista
o autor/apelado
utilizar-se do serviço de fornecimento de energia elétrica da concessionária:

[...]
1. No caso em apreço não há como se falar em ausência de relação de consumo, uma vez que, segundo o entendimento do STJ, a relação entre a concessionário de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais – tais como água e energia – é consumerista. AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020.
[...]
(AgInt no AREsp n. 1.962.258/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 1/4/2022
).

Acerca
do procedimento a ser observado pela concessionária de energia elétrica quando da fiscalização de eventuais fraudes,
a
Resolução ANEEL nº 414/2010,
vigente
à época dos fatos, no escopo de afastar a unilateralidade por parte da concessionária na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor:

Art. 129, da Res. ANEEL n.º 414/2010. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º. A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal.

No caso dos autos,

do teor d
o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI)
verifica-se
a ausência
do consumidor
na apuração da suposta irregularidade
ao constar expressamente “
cliente ausente
”
,
além
da comunicação de substituição do medidor
não constar a assinatura do titular ou representante da unidade consumidora
(fls.
157/157v
).

A
concessionária apelante também não juntou outro documento que comprovasse que houve prévia comunicação ao consumidor, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, local, data e hora da realização da avaliação técnica.

Embora

os termos
da
R
esolução
da ANEEL
seja
m
clar
os
e objetiv
os
quanto aos procedimentos a serem adotados pela concessionária
, percebe-se que não houve a notificação do consumidor quanto à realização do procedimento de inspeção técnica
realizada,
de modo que
não foi observado o procedimento previsto na Resolução da ANEEL n
º
. 414/2010, em especial nos §§6º e 7º de seu art
igo
129, que assim estabelecem:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor [...].

§6º.
A avaliação técnica dos equipamentos de medição
pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico,
devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

§7º. Na hipótese do §6º,
a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência
,
o local, data e hora da realização da avaliação técnica
,
para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

A
o contrário do que sustenta a apelante, restou evidenciado o descumprimento das diretrizes estabelecidas pela agência reguladora do setor elétrico, uma vez que não se mostra suficiente o mero registro da irregularidade constatada no Termo de Ocorrência, sendo exigida a ciência do consumidor acerca da avaliação técnica, a fim de que possa exercer seu direito
ao contraditório.

Para corroborar,
destaca-se
que esse entendimento está sedimentado pelo C. S
uperior Tribunal de Justiça
, segundo o qual
“
Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente, a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução n. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa;”
(AgInt no REsp n. 1.953.986/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022).

Igualmente,
colacion
a-se
a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
I Como se sabe, em se tratando de lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção TOI, deve a Autoridade Competente cientificar o responsável sobre seus direitos, no local da averiguação sobre a suposta irregularidade, facultando-lhe requerer as diligências cabíveis, dada sua vulnerabilidade na relação de consumo. Isso porque, do contrário, caracterizar-se-ia a conduta do fornecedor como arbitrária, a saber, por não haver ciência dos critérios utilizados para a aferição da irregularidade.
[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035190047114, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ – Relator Substituto: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/02/2023, Data da Publicação no Diário: 10/03/2023).

[...]
I – A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, ainda que esteja assinado pelo consumidor. II – Recai sobre a concessionária de serviço público o ônus de comprovar que o aparelho existente no endereço do consumidor esteja adulterado, devendo ser desprovido o recurso da EDP.
(TJES. Data: 01/Dec/2022. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5000421-09.2020.8.08.0032. Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Enriquecimento sem Causa)

Nessa linha intelectiva, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta
do

consumidor
,
o que tornam inexigíveis os valores por ela cobrados em sua integralidade.

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença recorrida.

Tendo em vista o desprovimento recursal, majoro os honorários advocatícios para 12%, nos termos do § 11, do artigo 85, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12%.